Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-37.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000616-37.2016.8.05.0073 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSIENE CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA, PABLO LOPES REGO APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por candidata aprovada em concurso público municipal, na 61ª colocação, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – SEDE, em certame que previa 19 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A autora alegou ter sido preterida em razão de contratações temporárias supostamente irregulares, inclusive durante a vigência do concurso, e defendeu que a Lei Municipal nº 66/2012, ao ampliar o número de cargos efetivos, autorizaria sua nomeação. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito subjetivo à nomeação da autora, aprovada fora do número de vagas ofertadas, diante da suposta contratação precária de terceiros durante a validade do certame e da edição de norma legal que aumentou o número de cargos efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que apenas a preterição arbitrária e imotivada, ocorrida durante a validade do concurso, é capaz de converter a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 4. A recorrente foi aprovada fora do número de vagas ofertadas, não tendo demonstrado a existência de contratações para o mesmo cargo, na mesma localidade e dentro da vigência do certame. 5. A ampliação legal de cargos, promovida pela Lei nº 66/2012, não especificou a lotação dos postos criados, tampouco implica, por si só, direito subjetivo à nomeação. 6. A sentença proferida na Ação Civil Pública invocada pela autora não abrangeu a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas, não sendo suficiente para assegurar nomeação individualizada sem a devida comprovação de preterição específica. 7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise da conveniência e oportunidade quanto à nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previsto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Para a configuração de direito subjetivo à nomeação, exige-se comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do concurso." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 487, I Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE; STJ, AgInt no RMS n. 69.020/MG . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000616-37.2016.8.05.0073, em que figuram como Apelante Rosiene Conceição da Silva e como Apelado o Município de Curaçá. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, pelos fundamentos constantes do voto do Relator.